Tribunal: STF
Processo: ARE 1573962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AUXÍLIO EMERGENCIAL. PRESCRIÇÃO ANUAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que declarou a prescrição das parcelas do auxílio emergencial, tendo em vista que o houve decurso de mais de 01 (um) ano entre o marco inicial do prazo extintivo e o ajuizamento da ação, em março de 2022.



    2. Em que pese as razões aduzidas pela parte recorrente, tenho que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Transcrevo-a:



    ‘Em sua contestação, a UNIÃO arguiu a ocorrência a prescrição.



    A prejudicial de mérito deve ser acatada. É que nos termos do art. 14 da MP 1.039 de 18/03/2021 pontua expressamente que Prescreve em um ano, contado da data de publicação desta Medida Provisória, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento: I - do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020; II - do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória nº 1.000, de 2020; e III - do Auxílio Emergencial 2021.



    A fixação do prazo anual para a busca ao atendimento da pretensão se apresenta em consonância com a natureza do auxílio emergencial, de modo que referido prazo prescricional se apresenta razoável, diante da premência da pretensão. Como o auxílio emergencial tinha por finalidade atender pessoas em situação de vulnerabilidade, não há razão para que essa pretensão seja exercida em período bastante posterior à situação que justificou a instituição do referido auxílio.



    A diferenciação entre os prazos de prescrição para pagamento do auxílio e sua restituição em caso de pagamento indevido se justifica em decorrência da premência do atendimento da pretensão no primeiro caso, inexistente na segunda situação, de forma que o discrímen encontra amparo nos fatos, não havendo, portanto, violação à isonomia.



    A alegação de que o autor é pessoa simples, hipossuficiente do ponto de vista informacional não pode ser acolhida. É que o próprio requerimento do auxílio emergencial foi levado a efeito pelo autor via sistemas informáticos.



    Acresça-se ainda que, conquanto a referida MP tenha perdido a eficácia por decurso de prazo, não há notícia de que tenha sido editado decreto legislativo a regular as situação por ela tratadas, razão pela qual mantêm-se hígidas suas disposições na regulação dos casos a ela submetidos, na forma do art. 62, §11 da CF.



    No caso, o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 23/03/2022, portanto, quando já fulminada pela prescrição a pretensão manifestada.



    Logo, não há dúvidas de que a prescrição, de fato, ocorreu, uma vez que houve o decurso de mais de 01 ano entre o marco inicial do prazo extintivo e o ajuizamento da ação, em março de 2022.



    Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão jurídica formulada na inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.’



    3. Destaco que, sobre o assunto, recentemente a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) fixou a Tese nº 328, que dispõe sobre o prazo prescricional para pedidos de concessão do auxílio-emergencial:



    “O prazo prescricional de um ano, previsto no art. 14 da Medida Provisória nº 1.039/2021, aplica-se aos pedidos de concessão do auxílio emergencial originário, do auxílio residual e do auxílio emergencial 2021, resguardadas as situações jurídicas já alcançadas pela definitividade.”



    4. Por essas razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    5. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora.



    6. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensas as cobranças, em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 2º; 5º, caput e inciso LXXIV; 62, caput e §§ 3º, 7º e 11; e 134 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente